Tribunal: TJDFT
Processo: 0744747-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

4. A simples alegação de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso quando ausente qualquer vício no julgado.

5. Recurso conhecido e não provido.